Tribunal: STJ
Processo: 0805546-16.2024.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024861 - PE (2025/0310072-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA

PERSONALIDADE
E
CONTINUIDADE
DELITIVA.
DA
PENA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
art. 932,
2. O agravante sustenta prequestionamento implícito, alegando que o Tribunal Regional
Federal da 5a Região enfrentou a dosimetria da pena, analisando a valoração das
circunstâncias judiciais (personalidade e circunstâncias do crime) e reformando
parcialmente a sentença. Argumenta que o amplo debate sobre a dosimetria e a citação
de jurisprudência de mérito revelam o prequestionamento.
3. O agravante alega desnecessidade de embargos de declaração, pois o TRF-5 decidiu
expressamente sobre a personalidade, as circunstâncias do crime e a continuidade
delitiva. Sustenta
pelo mesmo pressuposto fático ter sido utilizado na primeira
bis in idem
fase (circunstâncias do crime) e na terceira fase (continuidade delitiva), além de afirmar
que o fundamento mantido para valoração da personalidade seria inerente ao próprio
crime, configurando dupla punição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento implícito das
teses apresentadas pela defesa, relacionadas à valoração negativa da personalidade e
das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, bem como à alegação de bis in idem
entre a valoração das circunstâncias do crime e o reconhecimento da continuidade
delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal Regional Federal da 5a Região manteve a valoração negativa da
personalidade apenas qu
"explorar a fragilidade e os sonhos
anto ao ponto específico de
Documento eletrônico VDA53259996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 81a6f2c3-01a7-4e27-8cc3-c1113b995740

das participantes", por revelar insensibilidade social e manipulação consciente,
extrapolando os elementos do tipo penal.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida em razão da magnitude
e complexidade da operação, que envolveu múltiplos grupos ao longo de anos e mais de
uma centena de pessoas, evidenciando um
de maior reprovabilidade.
modus operandi
7. As teses da defesa sobre a impossibilidade de valoração negativa da personalidade
sem laudo psicossocial e sobre o
entre circunstâncias do crime e
bis in idem
continuidade delitiva não foram ventiladas pela defesa nem analisadas pelo acórdão
recorrido, configurando ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 282
do STF.
8. A superação do óbice da Súmula n. 282 do STF por prequestionamento ficto exigiria a
oposição de embargos de declaração e, em caso de persistência da omissão, a
indicação de violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
9. A jurisprudência do STJ não exige a elaboração de laudo psicossocial para a
valoração negativa da personalidade do agente.
10. Não há dupla apenação entre continuidade delitiva e circunstâncias do crime, pois
estas se referem ao modus operandi e à maior reprovabilidade da execução, distinta da
mera reiteração delitiva.
11. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
CP,
art. 932,
art. 619;
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 870.917/ES, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
20/8/2025,
25/8/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.186.046/RJ,
julgado em
DJe de
8/11/2022,
16/11/2022.
Súmula n. 282 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53259996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 81a6f2c3-01a7-4e27-8cc3-c1113b995740

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024861 - PE (2025/0310072-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA

PERSONALIDADE
E
CONTINUIDADE
DELITIVA.
DA
PENA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do CPC, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
art. 932,
2. O agravante sustenta prequestionamento implícito, alegando que o Tribunal Regional
Federal da 5a Região enfrentou a dosimetria da pena, analisando a valoração das
circunstâncias judiciais (personalidade e circunstâncias do crime) e reformando
parcialmente a sentença. Argumenta que o amplo debate sobre a dosimetria e a citação
de jurisprudência de mérito revelam o prequestionamento.
3. O agravante alega desnecessidade de embargos de declaração, pois o TRF-5 decidiu
expressamente sobre a personalidade, as circunstâncias do crime e a continuidade
delitiva. Sustenta
pelo mesmo pressuposto fático ter sido utilizado na primeira
bis in idem
fase (circunstâncias do crime) e na terceira fase (continuidade delitiva), além de afirmar
que o fundamento mantido para valoração da personalidade seria inerente ao próprio
crime, configurando dupla punição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52860014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 4bc8a9cb-50a7-4c38-ab95-b6d9fff1fb35

4. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento implícito das
teses apresentadas pela defesa, relacionadas à valoração negativa da personalidade e
das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, bem como à alegação de bis in idem
entre a valoração das circunstâncias do crime e o reconhecimento da continuidade
delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal Regional Federal da 5a Região manteve a valoração negativa da
personalidade apenas qu
"explorar a fragilidade e os sonhos
anto ao ponto específico de
das participantes", por revelar insensibilidade social e manipulação consciente,
extrapolando os elementos do tipo penal.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida em razão da magnitude
e complexidade da operação, que envolveu múltiplos grupos ao longo de anos e mais de
uma centena de pessoas, evidenciando um
de maior reprovabilidade.
modus operandi
7. As teses da defesa sobre a impossibilidade de valoração negativa da personalidade
sem laudo psicossocial e sobre o
entre circunstâncias do crime e
bis in idem
continuidade delitiva não foram ventiladas pela defesa nem analisadas pelo acórdão
recorrido, configurando ausência de prequestionamento e incidência da Súmula n. 282
do STF.
8. A superação do óbice da Súmula n. 282 do STF por prequestionamento ficto exigiria a
oposição de embargos de declaração e, em caso de persistência da omissão, a
indicação de violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
9. A jurisprudência do STJ não exige a elaboração de laudo psicossocial para a
valoração negativa da personalidade do agente.
10. Não há dupla apenação entre continuidade delitiva e circunstâncias do crime, pois
estas se referem ao modus operandi e à maior reprovabilidade da execução, distinta da
mera reiteração delitiva.
11. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
Documento eletrônico VDA52860014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 4bc8a9cb-50a7-4c38-ab95-b6d9fff1fb35

1. A ausência de prequestionamento das teses impede o conhecimento do recurso
2.
especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
A superação do óbice da Súmula n.
282 do STF por prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração e,
em caso de persistência da omissão, a indicação de violação ao
do Código de
art. 619
3.
Processo Penal.
A valoração negativa da personalidade do agente não exige a
4.
elaboração de laudo psicossocial.
Não há bis in idem entre a valoração das
circunstâncias do crime e o reconhecimento da continuidade delitiva quando as
circunstâncias do crime referem-se ao modus operandi e à maior reprovabilidade da
execução, distinta da mera reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
CP,
art. 932,
art. 619;
art. 59.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 870.917/ES, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
20/8/2025,
25/8/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.186.046/RJ,
julgado em
DJe de
8/11/2022,
16/11/2022.
Súmula n. 282 do STF.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ANA PAULA BARBOSA DOS
SANTOS contra decisão monocrática proferida às fls. 411/420 que, com fundamento no
III, do CPC, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
art. 932,
No presente regimental (fls. 425/432), o agravante sustenta prequestionamento
implícito pelo TRF-5 no enfrentar da dosimetria da pena, analisando a valoração das
circunstâncias judiciais (personalidade e circunstâncias do crime), com reforma parcial da
sentença. Afirma que a própria decisão monocrática reconheceu o amplo debate sobre
dosimetria e citou jurisprudência de mérito (personalidade sem laudo e inexistência de
), o que revelaria o prequestionamento. Sustenta a desnecessidade de
bis in idem
embargos de declaração, pois o TRF-5 decidiu expressamente sobre a personalidade, as
circunstâncias do crime e a continuidade delitiva; embargos serviriam apenas para
omissões, contradições ou obscuridades. Alega
pelo mesmo pressuposto
bis in idem
fático (magnitude, múltiplos grupos ao longo do tempo) ter sido usado na 1a fase
(circunstâncias do crime) e na 3a fase (continuidade), sem possibilidade de distinção
concreta entre
e pluralidade de condutas no caso. Afirma que o
modus operandi
fundamento mantido para valoração da personalidade (“explorar fragilidade e sonhos”)
seria inerente ao próprio crime e configuraria dupla punição.
Documento eletrônico VDA52860014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 4bc8a9cb-50a7-4c38-ab95-b6d9fff1fb35

Requer a reconsideração da decisão monocrática para reconhecer o
prequestionamento implícito e processar o recurso especial. Subsidiariamente,
submissão do agravo regimental à Quinta Turma para julgamento colegiado com o
provimento do agravo regimental para: conhecer do recurso especial; afastar a valoração
negativa da personalidade e das circunstâncias do crime; fixar a pena-base no mínimo
legal (1 ano de reclusão); e recalcular a pena. Alternativamente, reconhecimento de
ilegalidade manifesta e correção da dosimetria de ofício.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Sobre a violação ao
do CP, o TRIBUNAL
art. 59
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO pronunciou-se nos
seguintes termos do voto do relator:

"Quanto à dosimetria da pena, o juízo sentenciante valorou
negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da
conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime,
fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Após analisar
detidamente os fundamentos expostos na sentença, verifico que
merece parcial reforma a valoração das circunstâncias judiciais. A
culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta,
não deve ser negativamente valorada no presente caso, pois os
elementos
destacados
na
sentença
-
estruturação
de
empreendimento para operar consórcio sem autorização -
constituem aspectos inerentes ao próprio tipo penal, não revelando
maior censurabilidade que justifique a exasperação da pena. De
igual modo, a conduta social, quando valorada com base na
"afronta às regras do sistema financeiro nacional de forma
contínua", acaba por considerar elemento já contido no próprio
delito ou que será avaliado na continuidade delitiva, incorrendo em
bis in idem. Portanto, tal circunstância também não deve ser
negativamente valorada. Quanto à personalidade, entendo que
apenas o aspecto específico de "explorar a fragilidade e os sonhos
das participantes" pode ser mantido como vetor negativo, pois
revela insensibilidade social e manipulação consciente das
expectativas alheias para obtenção de vantagem, demonstrando
característica pessoal que extrapola os elementos do tipo penal.
Por fim, as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas
de forma desfavorável, tendo em vista a magnitude da operação,
com múltiplos grupos formados ao longo de anos, envolvendo
mais de uma centena de pessoas, o que ultrapassa o modo de
execução ordinariamente previsto para o tipo penal. Assim,
mantendo-se a valoração negativa de duas das quatro
circunstâncias judiciais (personalidade e circunstâncias do crime),
entendo adequada a redução da pena-base para 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, foi
Documento eletrônico VDA52860014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 4bc8a9cb-50a7-4c38-ab95-b6d9fff1fb35

corretamente reconhecida a agravante do
I, do Código
art. 62,
Penal, pela posição de liderança exercida pela acusada, bem
como a atenuante da confissão, aumentando-se e reduzindo-se a
pena em 06 (seis) meses, resultando em compensação recíproca
e mantendo-se a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão. Na terceira fase, o reconhecimento da
continuidade delitiva em relação aos diversos grupos de consórcio
formados ao longo do tempo encontra respaldo na jurisprudência e
nas provas dos autos, sendo adequado o percentual de aumento
de 1/4 (um quarto) aplicado, resultando na pena final de 03 (três)
(fls. 239/240.)
anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.”

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal entendeu ser
parcialmente indevida a valoração negativa da personalidade
da agente, mantendo-a apenas quanto ao aspecto específico
de explorar a fragilidade e os sonhos das participantes do
consórcio irregular. Tal conduta foi considerada indicativa de
insensibilidade social e de manipulação consciente das
expectativas alheias para obtenção de vantagem, revelando
traço pessoal que excede os elementos típicos do delito.
Assim, a instância revisora reconheceu a legitimidade da
valoração negativa da personalidade apenas nesse ponto.
Observa-se que a tese defendida pela defesa –
impossibilidade de se negativar a personalidade do agente,
na ausência de laudo psicossocial – não foi ventilada pela
defesa, e não foi, por consequência, analisada pelo acórdão
recorrido.
No que se refere à valoração negativa das
circunstâncias do crime, destacou-se que a prática delitiva
envolveu a formação de múltiplos grupos de consórcio,
mantidos ao longo de vários anos e abrangendo mais de
uma centena de pessoas, o que evidenciou complexidade e
organização superiores àquelas normalmente associadas à
infração, justificando o juízo desfavorável quanto a esse
vetor da pena-base.
Aqui, da mesma forma, a tese da defesa – bis in idem
entre a circunstância e o reconhecimento da continuidade
delitiva – não foi alegada nem abordada pelo acórdão
recorrido.
Ausente o imprescindível debate sobre as matérias,
apresenta-se o óbice da Súmula n. 282, do STF.
Não há se falar, no caso, de prequestionamento
implícito, posto que o Regional do Recife não se pronunciou
sobre as teses ora aventadas pela defesa. A superação de
eventual omissão, com o prequestionamento ficto, de sua
vez, exige do recorrente a oposição de embargos de
declaração e, em persistindo a omissão do Tribunal de
origem, deve ser indicada, nas razões do especial, a violação
ao
do CPP. Nesse sentido (grifos nossos):
art. 619,

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE.
MESMO
PARA
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
Documento eletrônico VDA52860014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 4bc8a9cb-50a7-4c38-ab95-b6d9fff1fb35

FICTO. NÃO INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 619
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONCESSÃO DE
ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à tese de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, único ponto de objeção do ora agravante,
não foi possível o conhecimento do recurso especial. É que tal
matéria não foi debatida pelas instâncias ordinárias, tendo sido
suscitada apenas quando da oposição dos aclaratórios defensivos,
restando aquela Corte silente quanto ao argumento.
2. O prequestionamento implícito ocorre quando a Corte
originária discute a matéria sob o enfoque suscitado no
recurso especial, porém sem mencionar, explicitamente, o
artigo de lei indicado como violado no apelo nobre. No caso
concreto, não houve nenhum debate sobre a aplicação da
atenuante da confissão espontânea. Inviável, pois, a este STJ
a análise da quaestio por ausência de prequestionamento,
que é imprescindível, inclusive quando se tratar de matéria de
ordem pública.
Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto do
tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao
do CPP, para que fosse possível aferir eventual
art. 619
omissão da Corte local.
3. "O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma
de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, é descabido (AgRg no REsp 1706035/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
" (EDcl no AgRg no AgRg no
13/11/2018,
22/11/2018)
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
AREsp 1363476/PR,
TURMA, DJe
.
8/3/2019)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha Relatoria, Quinta
REsp n. 1.967.356/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
17/11/2022.

Como elucida a doutrina:

O que interessa para o cabimento do recurso extraordinário ou do
recurso especial é que a questão constitucional ou a questão
federal esteja enfrentada no acórdão recorrido e que tenha sido
devidamente alegada pelo recorrente.
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso
extraordinário e recurso especial: do jus litigatoris ao jus
constitutionis. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2021. E-book (Kindle Edition). Coordenação de Juliana
Mayumi Ono.)

Consigne-se que as teses da defesa não encontram
ressonância na Jurisprudência do STJ, pois não há
necessidade de elaboração de laudo psicossocial, para a
negativação do vetorial da personalidade do agente. Nesse
sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
§2o, II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO
ART. 121,
CRUEL) E VI (FEMINICÍDIO), §7o, III (PRATICADO NA
PRESENÇA DE DESCENDENTE), TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PENA-BASE.
VETORIAIS
DESFAVORÁVEIS.
Documento eletrônico VDA52860014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 4bc8a9cb-50a7-4c38-ab95-b6d9fff1fb35

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTUM
DE
PENA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
Quanto ao vetor personalidade, a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado
no julgamento do
Rel. Ministra LAURITA
REsp 1.794.854/DF,
VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância
judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos
autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do
agente (Tema Repetitivo n. 1.077). A valoração negativa da
personalidade não reclama a existência de laudo técnico
especializado, podendo ser aferida a partir de elementos
probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese
conforme delineado no acórdão combatido, em que se destacou o
fato de o agente ter cometido o delito ora em análise na frente de
seu próprio filho, na época, um bebê de apenas 06 meses de vida,
deixando-o no local junto a sua mãe, que já estava desfalecida.
[...]
(AgRg no HC n. 870.917/ES, de minha Relatoria, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

Ademais, não se identifica a dupla apenação, com a
incidência da continuidade delitiva e das circunstâncias do
crime. A formação de múltiplos grupos de consórcio,
mantidos ao longo de vários anos e abrangendo mais de
uma centena de pessoas, o que evidenciou complexidade e
organização superiores àquelas normalmente associadas à
não se equivale, em essência, à simples reiteração
infração
da conduta criminosa: as circunstâncias do crime se referem
ao seu
, a revelar maior ou menor grau de
modus operandi
reprovação. Nesse sentido (grifos nossos):

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL E ESTELIONATO. ARTIGO 16 DA
E
LEI No 7.492/86
ARTIGO
171
DO
CP.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com
fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em
referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação
objetiva para justificar a sua exasperação.
2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial
refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi.
Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e
idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais
reprováveis do modus operandi do
da
art. 16
Lei no 7.492/86
contra as vítimas e que não se afiguram inerentes ao próprio
tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no
fato de o acusado ter montado uma aparência de solidez na
realização das operações financeiras, inclusive com loja
Documento eletrônico VDA52860014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 4bc8a9cb-50a7-4c38-ab95-b6d9fff1fb35

física, sítio eletrônico e e-mail próprio, conforme detalhado
pelas testemunhas, fundamento a majorar a gravidade da
conduta.
3. Em relação às consequências do delito, que devem ser
entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação
negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o
dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao
inerente ao tipo penal. No tocante aos delitos do
da
art. 16
e do
do CP, a instância de origem
Lei no 7.492/86
art. 171
apontou que os crimes foram praticados em cidades pequenas, o
que gerou grande comoção social e revolta, além de efeitos
devastadores
em
detrimento
de
pequenos
investidores,
fundamentação que se revela idônea e suficiente para amparar o
afastamento da basilar do seu mínimo legal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.186.046/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/11/2022,
)
16/11/2022.

Ante o exposto, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 932,
III, do CPC." (fls. 411/420)

Assim, se verifica que, o Tribunal Regional Federal da 5a Região manteve a
negativação da personalidade apenas quanto ao ponto específico de “explorar a
, por revelar insensibilidade social e
fragilidade e os sonhos das participantes”
manipulação consciente, extrapolando os elementos do tipo. Manteve também a
negativação das circunstâncias do crime, diante da magnitude e complexidade da
operação (múltiplos grupos, ao longo de anos, envolvendo mais de uma centena de
pessoas). A defesa não ventilou, e o acórdão não apreciou, a tese de impossibilidade de
negativação da personalidade sem laudo psicossocial, nem a tese de
entre
bis in idem
circunstâncias do crime e continuidade delitiva. Incidência, portanto, do óbice da Súmula
n. 282, do STF, por ausência de prequestionamento. A superação por
prequestionamento ficto demandaria embargos de declaração e, persistindo a omissão,
indicação de violação ao
do Código de Processo Penal – CPP.
art. 619
Ainda, não há dupla apenação entre continuidade delitiva e circunstâncias do
crime, pois estas dizem respeito ao
e à maior reprovabilidade da
modus operandi
execução, distinta da mera reiteração delitiva.
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração
de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto
a alterar a decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA52860014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 4bc8a9cb-50a7-4c38-ab95-b6d9fff1fb35

Documento eletrônico VDA52860014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:32
Código de Controle do Documento: 4bc8a9cb-50a7-4c38-ab95-b6d9fff1fb35

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.024.861 / PE
Número Registro: 2025/0310072-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08055461620244058300 8055461620244058300
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53243128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: 69f21c61-2a91-439e-85b9-06a9a6e0f9f5

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: 69f21c61-2a91-439e-85b9-06a9a6e0f9f5